Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746769-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR ZENNI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ademir Zenni contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de ação de obrigação de pagar quantia certa proposta em desfavor de Mohamad Hassan Jomaa; G44 Brasil S.A. e outros (nos autos de no 0733654-64.2020.8.07.0001), declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID no 74527321). 2. A decisão recorrida entendeu que o autor não é consumidor da G44 nem cliente, mas sim sócio em cota de participação, ou seja, sócio oculto (ID no 74527321, págs. 1-2). 3. Nas razões de ID no 20829149, págs. 1-20, o agravante sustenta, em suma, que a competência é do Juízo Cível, já que a relação é de consumo, baseada em contrato de adesão, e em virtude do inadimplemento da sociedade G44 Brasil, que lhe confere o direito de ser ressarcido do valor investido. 4. Argumenta que não pretende a rescisão contratual, já houve o distrato unilateral por parte dos agravados, mas sim reaver os valores repassados à referida empresa, que atuava como verdadeira instituição financeira sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a demanda originária perante a 24a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 20829150 e ID no 20829150). 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 20891642, págs. 1-3). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. Durante o curso do processo, um dia após a decisão de ID no 20891642, em 28/10/2020, o Juízo da Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência (autos no 0747366-24.2020.8.07.0000). 11. Nos termos do art. 21 , I do RITJDFT compete às Câmaras Cíveis processar e julgar os conflitos de competência, inlcusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13 ,I, “f”. 12. Diante disso, julgo prejudicado este agravo de instrumento. Dispositivo 13. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 14. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO